Tribunal: TJES
Processo: 5037872-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037872-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
RECORRIDO: ELAINE BARBALHO BORGI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037872-78.2024.8.08.0048

RECTE.:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.:

ELAINE BARBALHO BORGI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a autora, beneficiária de plano de saúde pela ré, alega ter sido diagnosticada com paraganglioma (tumor) após exames e encaminhada para cirurgia neurológica de urgência, inicialmente marcada para 12/11/2024. Contudo, necessitando previamente de um procedimento de embolização, a ré não autorizou o tratamento dentro do prazo necessário, mesmo após pedido médico de urgência em 08/11/2024, alegando demora de até 21 dias para análise, colocando em risco a saúde da autora, que já havia passado por internação recente devido à gravidade do caso. Pleiteia-se, em liminar, a imediata autorização da embolização e, no mérito, indenização por danos morais em razão da demora injustificada.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID 14136351.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 14136343), a recorrente aduz inexistência de danos morais a serem indenizados, haja vista se tratar de ocorrência de mero aborrecimento, sem qualquer dano à esfera extrapatrimonial da consumidora, subsidiariamente,

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13136342) dispôs que:
“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar que a Requerida autorize os procedimentos indicados pelo médico, especialmente a EMBOLIZAÇÃO, conforme laudo constante nos autos (ID nº 55431640); CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA. Julgo improcedente o pedido contraposto.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Cinge-se controvérsia apenas quanto à configuração ou não dos danos morais na presente demanda.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que a sentença ora guerreada não merece reparos.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo
a quo
, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que, ao que tudo indica, houve atraso injustificado na autorização de tratamento urgente para a manutenção da saúde da consumidora, conforme se verifica em ID. 14135998. Portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Não há dúvidas de que a simples demora injustificada da cobertura médica é, por si só, apta para gerar grave estado de aflição ao paciente, principalmente, considerando a situação grave de saúde em que se encontra a recorrida. Destarte, entendo que a autora faz jus à indenização por danos morais.

No que diz respeito à fixação dos danos morais, tem-se que a indenização deve balizar-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa, entretanto, sem deixar de punir o causador do dano. Neste caso, assemelha-se razoável a quantia de R$ 5.000,00, considerando os critérios mencionados e levando em consideração as quantias fixadas por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)